Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NEGLIGÊNCIA NA GUARDA DO CARTÃO E DADOS BANCÁRIOS. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos ao considerar que os prejuízos decorrentes de compras, saques e/ou transferências fraudulentas não podem ser imputados à consumidora. Em consequência, declarou a inexistência das transações descritas na inicial e condenou o banco recorrente a restituir à autora as respectivas quantias, no valor total de R$ 13.113,26.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Sem contrarrazões.
3. Na origem, narrou a autora que em 25/01/2024 descobriu terem sido realizadas diversas movimentações em sua conta corrente com a utilização do cartão de débito, as quais afirmou desconhecer. Informou que registrou Boletim de ocorrência e comunicou o fato ao banco, solicitando o estorno dos valores.
4. Nas razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e argui a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega não haver qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição bancária. Afirma que o banco em momento algum contribuiu para a concretização do golpe noticiado, tendo a autora sido vítima de sua própria negligência ao facilitar o acesso de terceiros a seu cartão bancário e senha. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. No caso, a autora narra que o banco recorrente concorreu para o dano que sofreu. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade do réu ré para figurar no polo passivo. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar aduzida.
8. Conforme Contestação de Débito formalizada pela autora junto ao requerido (ID. 60258686), no período compreendido entre 20/11/2023 e 23/01/2024 foram realizadas transferências e compras na modalidade débito, valendo-se do cartão e senha, no valor total de R$ 13.113,26.
9. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que cabe ao correntista, em caso de eventuais saques irregulares na conta, feitos com o cartão e a senha cadastrada pelo consumidor, a prova de que o banco agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Isso porque, ao se tornar cliente de qualquer banco, o correntista assume inteira responsabilidade por sua senha e pelo cartão. Portanto, cabe à autora, como correntista, o devido zelo por seu cartão e senha bancária de modo a impedir que terceiros tenham, de alguma forma, acesso a este.
10. Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
11. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, CPC). Apesar de lamentável o prejuízo experimentado, o fato é que pesa sobre ela a culpa pelo evento danoso. Descuidou-se a autora da guarda do cartão e da senha, o que possibilitou a ação de terceiros.
12. Imprescindível destacar que no formulário “Fraude em POS (Cartão de Débito)”, preenchido em 25/01/2024 (ID. 60258703) quando da formalização da contestação junto ao banco requerido, a autora afirma não ser a única a saber a senha da conta.
13. Desse modo, na situação analisada, não é possível responsabilizar o banco uma vez que o conjunto probatório não evidencia falha nos sistemas de segurança. Dessa forma, impõe-se à autora a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o réu de qualquer responsabilidade.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.